Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700356-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI PEREIRA DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação que a cirurgia foi marcada para o corrente mês e ante o pedido do Ministério Público, suspendam-se os presentes autos até o dia 30 de abril de 2024. Após, intime-se a agravante para dizer se a cirurgia foi realizada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito